Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM ASTREINTES. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

3. A embargante agravada se insurgiu quanto ao provimento do agravo de instrumento da parte contrária, sob a alegação da existência de omissão quanto ao fato de que houve remanejamento de passageiros/consumidores do navio para outra data e itinerário. Afirma que a Turma não se manifestou sobre o remanejamento. Prequestiona a matéria.

4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo com o resultado do julgamento realizado por esta Turma que deu provimento ao agravo de instrumento da parte contrária.

5. Em contrato de transporte, o fato dos demais consumidores serem remanejados para outra embarcação em nada altera o julgado. O acórdão recorrido é expresso no sentido de que não houve descumprimento de sentença pela parte embargada, já que a sentença não deixou alternativa para flexibilização das datas de remarcação da viagem. Ou seja, se a sentença não flexibilizou a remarcação da viagem, o oferecimento pela empresa de turismo de outra data não afeta o julgado.

6. Não há que confundir o instituto das astreintes com o de perdas e danos. Não há qualquer possibilidade de astreintes para o caso em análise, já que não houve descumprimento de sentença. Houve, sim, uma conversão em perdas e danos, já que impossível o cumprimento da obrigação de fazer naquelas datas indicadas na sentença.

7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.

8. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.